Tribunal: TJDFT
Processo: 0713685-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONSIGNAÇÃO. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. MÉRITO. PERCENTUAL CET. COBRANÇA ACIMA DO CONTRATADO. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. INEXISTÊNCIA DE MORA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. MÁ-FÉ. CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Inviável conhecer de matéria aventada somente em sede de apelação, em desacordo com princípio da eventualidade ou concentração da defesa (art. 336 do CPC), que impõe ao réu o ônus de alegar em sua contestação toda a matéria de defesa dos fatos alegados pelo autor, sob pena de caracterizar inovação recursal e supressão de instância. Precedentes. Recurso parcialmente conhecido.

2. Mostrando-se desnecessária a produção de prova pericial contábil, uma vez que estão presentes elementos suficientes ao convencimento, o magistrado pode promover o julgamento da lide com base nos elementos probatórios constantes dos autos, sem que tal medida importe em cerceamento de defesa. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitado.

3. O STJ, no julgamento do REsp 1061530/RS, sob a sistemática dos recursos repetitivos, reconheceu a possibilidade de se afastar as consequências da mora quando evidenciada a cobrança de encargos abusivos ou ilegais no período da normalidade contratual, ou seja, quando não há inadimplemento configurado.

3.1. Restando evidenciado nos autos que o Custo Efetivo Total - CET, que compõe encargos do período da normalidade contratual, está sendo cobrado em valor maior que o contratado, resta caracterizado o abuso apto a afastar a mora do devedor que vem pagando os valores reconhecidos como corretos pelo juízo a quo.

4. Incabível a restituição na forma simples, em face da ausência de engano justificável e evidente má-fé por parte do banco na cobrança indevida, devendo este arcar com a devolução em dobro as quantias pagas indevidamente pelo consumidor, nos termos do art. 42 do CDC.

5. Recurso parcialmente conhecido. Na parte conhecida, preliminar de cerceamento de defesa rejeitada e, no mérito, não provido. Sentença mantida.